Tribunal: TJSP
Processo: 2163386-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
res. Cabimento. Valor da causa que deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico postulado. Demais questões não foram objeto da r. Decisão agravada. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2163386-80.2020.8.26.0000; Relator (a): Luis Carlos de Barros; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 16a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/09/2020; Data de Registro: 22/10/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Telefonia

Relator(a):

Luis Carlos de Barros

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/09/2020

Data de publicação:

22/10/2020

Ementa:

Embargos à execução. Determinação de emenda à petição inicial e recolhimento de custas complementares. Cabimento. Valor da causa que deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico postulado. Demais questões não foram objeto da r. Decisão agravada. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000867828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2163386-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em
que
são
agravantes
TELERIO
DISTRIBUIDORA
DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, MARIA DE FÁTIMA
FREITAS PEREIRA DE ANDRADE e MARCELO RICARDO
FREITAS GONZAGA, é agravado TIM S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ROBERTO MAIA (Presidente) e REBELLO
PINHO.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2163386-80.2020.8.26.0000 - Voto no 43685
2
Agravo de Instrumento no 2163386-80.2020.8.26.0000
Agravantes: Telerio Distribuidora de Equipamentos Eletronicos
Ltda, Maria de Fátima Freitas Pereira de Andrade e Marcelo
Ricardo Freitas Gonzaga
Agravado: Tim S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 43685
Ementa: Embargos à execução. Determinação de
emenda à petição inicial e recolhimento de custas
complementares. Cabimento. Valor da causa que
deve corresponder ao conteúdo patrimonial em
discussão ou ao proveito econômico postulado.
Demais questões não foram objeto da r. Decisão
agravada. Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra r. Decisão proferida em sede de embargos à execução,
nos seguintes termos:
"Apensem-se
os
presentes
embargos
à
execução
no
1027954-97.2020.8.26.0100.
Segundo
entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, se o
embargante visa a questionar a integralidade do crédito que se
pretende executar, o valor da causa nos embargos do devedor
deve corresponder ao valor atribuído à ação de execução (REsp
117.481/GO, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJ 26.05.97; REsp
119.815/RS, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2163386-80.2020.8.26.0000 - Voto no 43685
3
21.09.98; AgRg no Ag 215.618/MG, Rel. Min. Ari Pargendler,
DJ 09.10.00; AgRg no REsp 426.972/RJ, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, DJ 23.08.04; REsp 566.903/RN, Rel. Min.
Eliana Calmon, DJ 08.03.04. Emende a parte embargante a
inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento, para
atribuir valor correto à causa, que deverá corresponder ao valor
da
execução,
recolhendo-se
as
devidas
custas
em
complementação. Int." (fls. 40).
Os agravantes Telerio Distribuidora de
Equipamentos Eletrônicos, Maria de Fátima Freitas Pereira de
Andrade e Marcelo Ricardo Freitas Gonzaga aduzem, em
síntese, que a agravada ingressou com ação de execução, pelo
valor de R$ 15.502.043,42.
Porém, afirmam que o título executivo não
possuiria os requisitos necessários, destacando que houve a
distribuição de ação revisional na Comarca de Campina
Grande/PB. Assim, entendem que a dívida não seria exigível,
não podendo os recorrentes sofrerem prejuízo com a emenda
do valor da causa em virtude de suposto erro da agravada.
Ressaltam que as custas iniciais importariam
em valor superior ao teto de R$ 80.000,00.
Argumentam que o país enfrenta grave crise

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2163386-80.2020.8.26.0000 - Voto no 43685
4
econômica e social, deflagrada pela pandemia de Covid-19,
sendo que a recorrente teve sua única fonte de renda
prejudicada, ante a suspensão de sua atividade comercial, de
modo que não reúne condições de arcar com as custas
processuais.
Assim,
pretendem
o
afastamento
da
determinação de emenda à petição inicial, ou ainda, o
deferimento da justiça gratuita. Subsidiariamente, postulam
parcelamento das custas em 10 parcelas de igual valor (fls. 22).
O recurso foi processado com as formalidades
legais, e efeito suspensivo.
É o relatório.
Inicialmente,
afastam-se
as
preliminares
apresentadas em contraminuta, posto que não há violação ao
princípio da dialeticidade recursal ou litigância de má-fé dos
recorrentes, ressaltando-se que houve regular oportunidade de
apresentação de resposta ao recurso.
Consoante petição inicial dos embargos à
execução, foi atribuída à causa o valor de R$ 1.000,00 .
Todavia , os embargantes não indicaram os
motivos , pelos quais , elegeram, tal valor de R$ 1.000,00.
Ocorre que a ação de execução está fundada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2163386-80.2020.8.26.0000 - Voto no 43685
5
em Contrato de Compra e Venda de Recarga de Telefonia do
Serviço
Móvel
Pessoal
Pré
Pago,
denominado
de
ESTRUTURAL, sendo que a exequente relatou que os
devedores se utilizaram do crédito disponibilizado, e deixaram
de adimplir 88 notas fiscais.
Assim, foi atribuído à ação de execução o
valor de R$ 15.502.043,42.
Desta feita, considerando que os agravantes
contestam o débito executado como um todo, mostra-se
acertada a r. Decisão agravada ao determinar a emenda da
petição inicial , para que haja a correção do valor atribuído à
causa, o qual deve corresponder ao conteúdo patrimonial em
discussão .
Destaque-se que o artigo 292, parágrafo 3o, do
Código de Processo Civil, dispõe que:
"§ 3o O juiz corrigirá, de ofício e por
arbitramento, o valor da causa quando verificar que não
corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao
proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se
procederá ao recolhimento das custas correspondentes".
As demais considerações apresentadas neste
agravo, sobre o histórico do relacionamento contratual,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2163386-80.2020.8.26.0000 - Voto no 43685
6
eventual ausência de título executivo, e a pendência de ações
judiciais envolvendo as partes, não se relacionam diretamente
com a determinação de emenda à petição inicial.
Verifica-se, ademais, que a r. Decisão
agravada não trata de pedido de parcelamento de custas ou de
concessão de justiça gratuita.
Cabe aos recorrentes, pois, formular tais
pedidos, de forma originária, ao d. Juízo a quo, sob pena de
supressão de instância.
Ante ao exposto, nega-se provimento ao
recurso, observando-se que, em face ao efeito suspensivo
concedido neste recurso, fica reaberto, integralmente, o prazo
de 15 dias, para que os embargantes cumpram o determinado
na r. decisão agravada, devendo a competente intimação ser
realizada no Egrégio juízo de primeiro grau.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador